Tribunal: TJSP
Processo: 2167461-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de tutela de urgência tendente a determinar que a ré proceda ligação de energia elétrica no imóvel rural do autor, uma chácara – Pedido que vem sendo apresentado de longa data – Necessidade de vencimento do contraditório para aferição exata da situação fática, inviabilizando antecipação da tutela de urgência - Se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de tutela de urgência tendente a determinar que a ré proceda ligação de energia elétrica no imóvel rural do autor, uma chácara – Pedido que vem sendo apresentado de longa data – Necessidade de vencimento do contraditório para aferição exata da situação fática, inviabilizando antecipação da tutela de urgência - Se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento – Decisão mantida. Recurso não provido.